Tribunal: STF
Processo: RE 474132
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-09
Data de publicação: 2019-05-09

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição Sobre o Lucro Líquido. 4. Alegada omissão e obscuridade diante da ausência de juntada de votos vogais. Inexistência de voto escrito. 5. Embargos de declaração rejeitados.